Tribunal: TJDFT
Processo: 0703303-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0703303-09.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA PAULA DE SOUZA VERAS MENDONCA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DESPACHO Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MARIA PAULA DE SOUZA VERAS MENDONÇA, em regime de plantão, contra a r. decisão proferida pela Juízo da 19a Vara Cível de Brasília/DF, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido, em ação movida em desfavor de Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE, objetivando “(...) garantir a autora o direito de participar da primeira etapa objetiva concurso da Magistratura do TJDFT que ocorrerá no dia 05/01/2023, amanhã" (...). (ID no 43194310). A tutela de urgência foi indeferida nos os seguintes termos: [...] Como se pode observar, os documentos acostados ao caderno processual, a meu ver, de fato, não são aptos para demonstrar, em uma fase de cognição sumária, as argumentações da agravante. Na verdade, consoante informações da própria agravante na petição recursal, o requisito da probabilidade do direito alegado não se mostra presente quando reconhece que deixou de encaminhar a foto com data recente, conforme exigido pelo Edital do Concurso XLIV para Provimento de Cargos de Juiz de Direito Substituto da Justiça do Distrito Federal, no item 6.3.3. Por outro lado, o agravado, diante dos itens 6.2.7.1, 6.3.2 e 6.3.3 12.5 do edital mencionado e em estrita obediência aos princípios da legalidade, vinculação ao edital e da impessoalidade, agiu nos moldes exigidos pela legislação pátria. Não se verifica, portanto, ao meu sentir, a probabilidade do direito alegado pela agravante, porquanto, de acordo com os elementos evidenciados, há de se concluir que a publicação do indeferimento da inscrição preliminar seguiu a linha natural do certame, bem como a agravante detinha o prévio conhecimento dos exatos termos do edital. Por fim, não se vislumbra qualquer desvio da Administração Pública, de forma casuística, das regras do concurso. Desse modo, cotejando os elementos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela recursal, embora seja necessário reconhecer a presença da possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ausência do requisito da probabilidade do provimento do recurso impede a concessão da antecipação da tutela recursal, uma vez que o não preenchimento das exigências editalícias resulta na violação aos parâmetros do edital e aos princípios inerentes ao certame de seleção. Ante o exposto e sem maiores delongas, indefiro o pedido liminar e determino o encaminhamento dos presentes autos, em horário normal de expediente, ao eminente Relator natural, o Senhor Desembargador Renato Rodovalho Scussel, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília, 04 de fevereiro de 2023, às 21h14. Des. J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura) [...] Assim, considerando que a prova de concurso sobre a qual versa o agravo em comento foi realizada em 05/02/2023, e diante do indeferimento da tutela de urgência pretendida, intime-se a agravante para manifestar sobre a perda de interesse recursal, nos termos do artigo 10 do CPC, no prazo de 05 dias. Publique-se. Brasília,6 de fevereiro de 2023 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator